Tribunal: STF
Processo: RHC 251968
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 914.942/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 22 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    FELIPE FARIAS LIMA, Vulgo “China”, qualificado nos autos, foi denunciado, juntamente com DIOGO DIAS DE JESUS, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, I, II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, segunda parte, ambos do Código Penal, porque no dia 12 de maio de 2015, por volta das 17 horas, na Rodovia Fernão Dias, altura do km 40, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos com outro indivíduo não identificado, teria subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o caminhão descrito na denúncia, pertencente à empresa Destaque Seul Distribuidora de Veículo. 



    Consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, agindo em concurso e com unidade de desígnios e vontades com o comparsa “China” e outro indivíduo não identificado, teria subtraído, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima E.A.G., os bens descritos na denúncia, a ela pertencentes. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o Tribunal de origem manteve o aumento de 3/8 da pena na terceira fase da dosimetria com base no tempo de restrição de liberdade sofrida pela vítima (cerca de 5 horas). 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: sem fundamentação idônea aplicou-se aumento de pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria da pena, única e exclusivamente em razão do número de causas de aumento de pena. Requer-se, assim, o provimento do recurso, para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das qualificadoras para o mínimo legal de 1/3 (um terço). 



     É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Juízo de origem estabeleceu o aumento na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, em razão da presença das majorantes de concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. Esse entendimento foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos seguintes: 



    Consoante se colhe dos autos, o Tribunal de origem manteve o aumento de 3/8 da pena na terceira fase da dosimetria com base no tempo de restrição de liberdade sofrida pela vítima (fl. 39): 



    Na terceira fase, o acréscimo de 3/8 será mantido não somente pela duplicidade de majorantes, mas, principalmente pelo prolongado tempo de restrição de liberdade sofrida pela vítima, o que revela maior gravidade concreta desta causa de aumento. 



    De acordo com a Súmula n. 443 do STJ, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 



    No caso dos autos, o aumento da pena em fração superior à mínima não se deu apenas pelo número de majorantes, tendo sido apresentada fundamentação concreta, baseada no fato de que a vítima permaneceu com a liberdade restringida por cerca de 5 horas. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Mesmo porque, do exame das instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima (por aproximadamente cinco horas), para fundamentar a majoração nos patamares acima declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente